Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713051-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: J. R. D. C., K. R. D. C., A. R. D. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO MATERNO. DANO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371) 2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. 2.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista o falecimento da mãe dos autores após cirurgia realizada em hospital público. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista que a perícia médica concluiu que o óbito decorreu de desvio técnico em relação à conduta médica adotada, bem como demora para transferência da paciente para Unidade de Terapia Intensiva. 3. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido. 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 4.1. Na situação que se descortina, resta imensurável o sofrimento suportado pelos autores que perderam sua mãe em razão de equívoco médico ou negligência hospitalar, o que justifica a majoração da indenização por danos morais. 5. Recursos conhecidos. No mérito, recurso do réu não provido e recurso dos autores provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, alegando, em suma, ser exorbitante o valor fixado a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 944 do Código Civil, pois “modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017